Tribunal: STF
Processo: HC 233185
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE MAJORADA COM FUNDAMENTO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.9.2023, por Pablinie Cássia Costa e outra, advogadas, em benefício de Luiz Carlos Soares Zeferino, contra decisão do Desembargador Jesuíno Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do Habeas Corpus n. 748.310/MG.



O caso



    2. Em 30.8.2021, o juízo da Segunda Vara Criminal e de Execuções Penais da comarca de Pouso Alegre/MG julgou procedente a denúncia, para condenar o paciente como incurso no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 às penas de oito anos de reclusão e setecentos dias-multa e dois anos de detenção e vinte dias-multa (e-doc. 3).



    3. No julgamento da Apelação Criminal n. 1.0525.21.002367-3/001, a 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em 17.3.2022, deu parcial provimento ao recurso da defesa do paciente, redimensionando a pena-base para ambos os crimes e aumentar a fração aplicada à atenuante da confissão. Esta a ementa do julgado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - REDUÇÃO DAS PENAS - CABIMENTO PARCIAL - APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO NO TRÁFICO - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DISTINTA DOS REGIMES - POSSIBILIDADE - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Quando o aumento da pena-base relativa ao crime de tráfico de drogas, ocorrendo em quantum elevado e desproporcional, sem a devida fundamentação, deve ser reduzido. Considerando que o art. 59 do Código Penal prevê oito circunstâncias judiciais, o aumento da pena-base em um oitavo para cada um delas é proporcional e suficiente, não se olvidando a possibilidade de aumento em patamar superior, caso uma circunstância assuma especial relevância em relação às demais, o que, contudo, não é o caso dos autos. 2. Cabível maior redução da pena quanto ao crime de tráfico de drogas, face à atenuante da confissão espontânea. 3. Comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas, incabível a incidência do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 4. Ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, possível a redução da pena-base quanto ao delito de posse de arma. 5. Tratando-se de delitos com espécies prisionais distintas, ou seja, reclusão e detenção, os regimes devem ser fixados separadamente. v.v. Não merece reparo a pena-base fixada em patamar suficiente para a reprovação e prevenção do delito de tráfico de drogas” (e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão o paciente impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 748.310/MG, não conhecido pelo Desembargador Jesuíno Rissato, Relator.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. As impetrantes alegam que “a r. decisão é manifestamente contrária à jurisprudência unânime tanto do próprio e. STJ como deste e. STF, de forma a autorizar a superação da Súmula nº 691 deste Pretório Excelso, uma vez que está eivada de flagrante ilegalidade” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam, quanto ao tráfico privilegiado, que “o Tribunal de Justiça Mineiro e o Superior Tribunal de Justiça, em entendimento uníssono, se utilizam de denúncias anônimas, sem comprovação de investigação prévia, para justificar uma possível dedicação do paciente às atividades criminosas negando-lhe a aplicação do respectivo redutor” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Asseveram que “Para a comprovação da prática delitiva habitual a afastar a intenção da norma penal benéfica são necessários documentos que comprovem contatos delitivos atuais, duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressaltam que “o STF reconheceu que o tráfico privilegiado não tem natureza hedionda, o que reforça ainda mais o constrangimento ilegal da estipulação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso quando ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria da pena” (fl. 11, e-doc. 1).



    Sustentam que “não se pode invocar as circunstâncias judiciais, quantidade e/ou natureza da droga para justificar a aplicação do regime fechado a réu primário e de bons antecedentes, quando lhe é aplicada pena condizente com regime menos rigoroso” (fl. 12, e-doc. 1).



    Salientam que “não há nenhuma comprovação nos autos de que o paciente integrava organização criminosa, delito autônomo e previsto na Lei 12.850/13, tanto que se assim fosse, deveria ter sido denunciado também por este crime” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “O paciente, LUIZ CARLOS SOARES ZEFERINO, sereno quanto à aplicação do decisum, ao que expressa pela habitual pertinência jurídica dos julgados desta Casa, espera deste respeitável Tribunal a concessão da ordem, CONCEDENDO DESDE JÁ A MEDIDA LIMINAR. 



    Bem como seja oficiada a autoridade coatora para que preste as informações necessárias e intimação do Ministério Público. 



    Ao final, pleiteia-se a concessão definitiva da ordem de habeas corpus, na forma do art. 5º., LXVIII, da Constituição Federal, e art. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, para se reconhecer a ilegalidade da prisão, considerando não mais subsistirem os seus requisitos com consequente expedição do alvará de soltura e, se for o caso, a imposição de outras medidas cautelares diversas” (fls. 19-20, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Desembargador Jesuino Rissato, convocado no Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Habeas Corpus n. 748.310/MG. O objeto do Habeas Corpus n. 748.310 é o provimento parcial pela 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação n. 1.0525.21.002367-3/001.



    O exame dos pedidos formulados pelas impetrantes, neste momento, traduziria supressão de instância, pois ausente interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, que não julgou colegiadamente o mérito da impetração.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Ressalte-se, ainda, que a condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado, em 26.9.2023, como a defesa mesma ressaltou na inicial da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: 
HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; 
HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; 
HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; 
e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi condenado em primeira instância às penas de oito anos de reclusão e setecentos dias-multa, pela prática de tráfico de drogas (caput do art. 33, da Lei n. 11.343/06), e dois anos de detenção e vinte dias-multa, pela prática de posse de arma de fogo (caput do art. 12, da Lei n. 10.826/03). Consta na sentença condenatória:



    “Quanto ao crime de tóxicos, atento as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, considero como desfavorável ao réu a culpabilidade e personalidade, eis que os indícios indicam seu envolvimento com crime organizado devido à quantidade de droga apreendida e possuir personalidade voltada para a criminalidade. Ainda no exame das circunstâncias judiciais, entendo como preponderantemente desfavorável ao réu, como dispõe o artigo 42, da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga encontrada em seu poder” (fl. 5, e-doc. 3).



    A defesa do paciente interpôs recurso de Apelação Criminal n. 1.0525.21.002367-3/001, cujo provimento foi negado pela 8ª Câmara de Direito Criminal, nos termos do voto do relator:



    “De fato, não se pode desconsiderar a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos com o acusado, tratando-se de 56 papelotes, 01 porção média e 01 barra de cocaína, com peso total de 913,26g, substância de alto poder deletério, além de um tablete de maconha pesando 21,20g (laudos de fls. 32/36 e 141/144v). 



    Neste ponto, ao contrário do alegado pela Defesa, entendo que, pela interpretação dada ao art. 42 da Lei 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga podem ser consideradas como duas vetoriais distintas na fixação da pena-base. 



    Caso contrário, a apreensão de uma tonelada de maconha, considerada de natureza menos nociva, jamais seria avaliada como circunstância negativa, ao passo que a apreensão de um miligrama de "crack", de natureza altamente perniciosa, sempre seria analisada de forma desfavorável. Raciocínio inverso, ou seja, considerando somente a quantidade, tornaria irrelevante a valoração da natureza da droga. 



    Prosseguindo, observa-se que a quantidade de droga foi considerada, per si, como circunstância desfavorável, não servindo para avaliação negativa também da culpabilidade. 



    Todavia, outros fatores revelam que a culpabilidade refoge à esfera normal do delito, pois o apelante utilizava de apartamento alugado em um condomínio residencial para armazenar as drogas. No momento da abordagem transportava 40 invólucros de cocaína em seu veículo, juntamente com sua amásia e filha de 03 anos de idade, além do que foi apreendida em sua posse a quantia em espécie de R$60.785,00. Tudo isso incrementa sobremaneira a reprovabilidade da conduta, autorizando a exasperação da pena-base. 



    Vale lembrar que "o juízo 'ad quem' não está vinculado aos fundamentos adotados pelo juízo 'a quo', somente sendo obstado no que diz respeito ao agravamento da pena, inadmissível em face de recurso apenas da Defesa" (STJ, HC 142443/SP). 



    No tocante à vetorial da personalidade, realmente se mostrou "voltada para a criminalidade", pois consta da CAC do acusado processos anteriores pela prática da contravenção penal consistente em dirigir veículos na via pública, ou embarcações em águas públicas, pondo em perigo a segurança alheia (art. 34 da LCP) e do crime de consumo compartilhado de droga (art. 33, § 3º da LD), fl. 131. 



    Nessa ordem de ideias, mantenho a pena-base em 08 anos e 06 meses de reclusão e 800 dias-multa. 



    Na segunda fase, presente a atenuante da confissão espontânea, entendo cabível a redução de 1/6, patamar este usualmente adotado pela jurisprudência, passando a reprimenda para 07 anos e 01 mês de reclusão e 666 dias-multa. Ausentes agravantes. 



    Na última fase, a Defesa pleiteia a aplicação da minorante do art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Melhor sorte não lhe assiste, data venia. 



    O dispositivo legal prevê hipótese de redução da pena de alguns dos crimes tipificados na Lei nº 11.343/06, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa, requisitos de ordem cumulativa. 



    No caso, conquanto Luiz Carlos seja primário e de bons antecedentes (fl. 131), existem provas de que ele se dedicava às atividades criminosas: os policiais militares afirmaram que já havia denúncias anônimas dando conta de que ele alugava um apartamento para armazenar as drogas. 



    Além disso, a apreensão de uma arma de fogo calibre .38 e 14 munições intactas do mesmo calibre, reforçam o envolvimento do apelante na prática de atividades ilícitas. 



    Por tais motivos, inviável a aplicação do privilégio. 



    Ausentes outras causas modificadoras, torno a pena definitiva em 07 anos e 01 mês de reclusão e 666 dias-multa, no valor unitário mínimo, quantum que se mostra suficiente e necessário para prevenção e reprovação do crime de tráfico de drogas” (fls. 3-4, e-doc. 2).



    10. Descabe cogitar-se de fundamentação inidônea para a não aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Para reexaminar a premissa de dedicação do paciente à atividade criminosa, assentada com fundamento no conjunto probatório dos autos e realçada pela quantidade de droga apreendida e pelas circunstâncias da prisão em flagrante, e concluir pela incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na espécie, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA RECONHECIDAS NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que, para acolher a tese de absolvição do delito de associação para o tráfico, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias ordinárias apontam no sentido da prática do delito. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 4. O afastamento da minorante do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, deu-se em razão das evidências de que a agravante perpetrava o delito com habitualidade, o que aponta para a dedicação à atividade criminosa, tanto assim, que também foi condenada pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 5. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o agravante integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividade delitiva, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 214.828-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DE DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. INVIABILIDADE DA REVISÃO DA FRAÇÃO APLICADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.674-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 2.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    11. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentados nas instâncias antecedentes quanto às circunstâncias judiciais desfavoráveis para a definição da pena-base. Não se comprova, neste habeas corpus, inidoneidade da fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, pela quantidade expressiva de droga apreendida, prática de contravenções penais e circunstâncias do flagrante (transporte de drogas com companheira e filha de 3 anos no carro) aptas a tornar a pena-base desproporcional.



     



    O habeas corpus não se presta a examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 225.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoriza o incremento da pena a constatação de circunstância judicial exterior aos elementos típicos do crime que indique maior censura da conduta. 2. Cada circunstância distinta do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 3. A mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 214.805-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas (art. 14 da Lei 6.368/76). Dosimetria. Redução da pena-base para o mínimo. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 224.176-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.4.2023).



    12. Não se demonstra, na espécie vertente, ilegalidade ou abuso de poder a autorizar a concessão da ordem pleiteada.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora